Tribunal: TJBA
Processo: 8060950-20.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060950-20.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NUBIA MARA PEREIRA BARBOSA Advogado(s): SHAULA RIQUEL BRANDAO MAIA APELADO: COSME ROSARIO DE OLIVEIRA Advogado(s):VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos somente com o intuito de prequestionamento. O embargante alega que a decisão não se pronunciou expressamente sobre diversos dispositivos legais, requerendo manifestação específica para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. A mera intenção de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração, sendo necessária a presença de um vício no julgamento para que estes sejam acolhidos. O prequestionamento é considerado implicitamente realizado quando o tribunal analisa a questão, independentemente de citar especificamente todos os dispositivos legais requeridos pelas partes. A jurisprudência estabelece que não é necessária a citação expressa de todos os dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, EMBDECCV: 10112335020218110004, rel. Min. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29/08/2023; TJ-PE, ED: 4955308 PE, rel. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, j. 15/08/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8060950-20.2020.8.05.0001, em que figuram como embargante COSME ROSARIO DE OLIVEIRA e como embargada NUBIA MARA PEREIRA BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR